Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. ALUGUEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FORMALISMO. PRIMAZIA. EXAME DE MÉRITO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único do CPC.
2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.
3. O indeferimento do pedido de dilação do prazo processual para emenda decorrente da ausência de justificativa relevante não caracteriza excesso de formalismo e atende ao disposto no art. 223 do CPC.
4. Assim como a parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (art. 4o do CPC), também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (art. 6o do CPC), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.